Tribunal: TJBA
Processo: 0501735-76.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0501735-76.2012.8.05.0001 Órgão Julgador: Órgão Especial APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: THYLIUS SABORES BAR E RESTAURANTE LTDA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL COM SEGUIMENTO NEGADO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DECISÃO RECORRIDA QUE APLICOU O TEMA 566 – STJ. A DECLARAÇÃO DA PRESCRIÇÃO ESTÁ CONDICIONADA À CIÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA QUANTO À IMPOSSIBILIDADE DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR OU DA INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS NO ENDEREÇO FORNECIDO. SIMILITUDE FÁTICO JURÍDICA ENTRE O ASSUNTO TRATADO NOS AUTOS E NO PARADIGMA APLICADO. CONFORMIDADE ENTRE A DECISÃO MONOCRÁTICA RECORRIDA E O ENTENDIMENTO FIXADO PELA CORTE SUPERIOR. AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO. VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Recurso Especial na Apelação Cível n.º 0501735-76.2012.8.05.0001, em que figuram como Agravante o ESTADO DA BAHIA e como Agravado THYLIUS SABORES BAR E RESTAURANTE LTDA. ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, (data registrada eletronicamente). Presidente Desembargador JOSÉ ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA 2º Vice-Presidente Relator Procurador(a) de Justiça